Tribunal: STF
Processo: HC 201910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. Aplicação do art. 580 do CPP. Inviabilidade. Situação fático-jurídica diversa da dos corréus cujas prisões foram revogadas. Ilicitude de provas. Questão não analisada por tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo não provido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g. HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19).



    2. A aplicação do art. 580 do CPP a um caso concreto pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos.



    3. Agravo regimental não provido.